Tribunal: TJES
Processo: 5000792-29.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000792-29.2021.8.08.0002

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

PARTES:
MUNICÍPIO DE ALEGRE E JOSÉ ROBERTO MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em ação de desapropriação por utilidade pública, na qual a sentença condenou o ente municipal ao pagamento de indenização em valor superior ao dobro do montante inicialmente oferecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença atende ao critério da justa indenização; (ii) saber se é cabível a incidência de juros compensatórios na espécie; (iii) saber se os juros moratórios e a correção monetária foram arbitrados corretamente; e (iv) saber se o percentual fixado a título de honorários advocatícios observa os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial imparcial e fundamentado em normativas técnicas, expressamente ratificado pelas partes litigantes, constitui base idônea para a fixação do real valor de mercado da propriedade, assegurando o preceito constitucional da justa indenização. 4. A incidência dos juros compensatórios pressupõe a efetiva perda de renda pelo proprietário, requisito devidamente demonstrado por meio de perícia que atestou a destinação rural e a infraestrutura voltada para a pecuária na área expropriada. 5. Os juros moratórios e a correção monetária submetem-se à incidência da Taxa Selic a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em estrita observância à norma constitucional vigente. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2% sobre a diferença apurada entre a oferta inicial e a condenação definitiva estão em consonância com a legislação aplicável ao rito expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 27, § 1º, e 28, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2.332; TJES, AC nº 0028540-65.2001.8.08.0021, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, RN nº 0013850-08.2005.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Ap/RN nº 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000792-29.2021.8.08.0002

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

PARTES:
MUNICÍPIO DE ALEGRE E JOSÉ ROBERTO MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ALEGRE - DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária autuada por determinação legal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, declarando a desapropriação da área de 320,00 m2, de propriedade de
JOSÉ ROBERTO MOREIRA
, em favor do
MUNICÍPIO DE ALEGRE.

A r. sentença fixou a justa indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando à municipalidade o pagamento da diferença correspondente a R$ 24.608,01, sobre a qual incidirão consectários legais.

Inexistem recursos voluntários interpostos pelas partes, conforme certificado nos autos (ID 76851334 e ID 74865641).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, apontando a ausência de interesse público primário que justificasse a atuação ministerial.

Pois bem.

No caso concreto, o expropriante ofereceu, pelo imóvel, o valor de R$ 5.391,99 (cinco mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), mas o Juízo de origem o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrando correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários sucumbenciais.

Logo, é o caso de remessa necessária da sentença, pois o art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com redação dada pela Lei n. 6.071/1974, ordena que “A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição”.

Estabelecida essa premissa, passo ao exame da remessa necessária.

A presente controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em aferir o acerto da sentença que, em sede de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, consolidou o valor da indenização devida pela Fazenda Pública Municipal pela expropriação de área destinada à construção de infraestrutura viária (ponte sobre o Rio Norte).

Para o deslinde da questão atinente à fixação do valor da indenização, submetida a questão ao crivo técnico sob o amparo do contraditório, o perito do juízo apurou que o valor correspondente ao real valor de mercado da propriedade totaliza R$ 30.000,00, englobando a terra nua e as benfeitorias impactadas (ID 49389183).

A prova pericial produzida pautou-se por normativas técnicas adequadas (Método Evolutivo e normas da ABNT) e não sofreu oposição. Ao revés, o laudo pericial foi ratificado expressamente por ambas as partes, havendo concordância tanto do proprietário (ID 49963881) quanto da municipalidade expropriante (ID 50796922). A adoção de laudo pericial criterioso, em consonância com as peculiaridades do mercado imobiliário local, garante a eficácia do preceito do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Nesse exato sentido, a jurisprudência é pacífica ao orientar que o laudo pericial imparcial e bem fundamentado é base idônea para a fixação do justo preço em ação de desapropriação, premissa que se aplica com perfeição ao caso em tela, visto que a perícia judicial detalhou objetivamente a metodologia, atestou o real valor de mercado da área e restou incontroversa ante a concordância mútua das partes litigantes.

Relativamente aos juros compensatórios, revela-se escorreita a sentença que determinou a sua fixação no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, incidentes desde a data da imissão provisória na posse sobre a diferença entre a indenização definitiva e o valor previamente depositado. A medida obedece fielmente ao comando do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 2.332/DF e consolidado na jurisprudência, que a incidência dos juros compensatórios pressupõe a efetiva perda de renda pelo proprietário. No caso em tela, tal requisito encontra-se devidamente preenchido e autoriza a manutenção da verba, visto que o laudo pericial constatou que a área expropriada ostentava destinação rural com infraestrutura para pecuária (embarcador e curral), evidenciando a perda de potencial de renda advinda da imissão provisória na posse pelo ente expropriante.

A propósito da indispensabilidade de demonstração da perda de renda e da aplicabilidade da ADI 2332 ao rito expropriatório, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA. SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Discussão a respeito da incidência ou não de juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. Conforme entendimento do c. STJ, o “princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados” (AgInt no AREsp n. 2 .387.659/MG). 3. Aplicação do art. 15 do Decreto-lei n.º 3.365/41 ao caso concreto que não implica em violação ao art. 10 do CPC. 4. A incidência de juros compensatórios na ação de desapropriação depende da existência de prova da perda de renda em decorrência da expropriação do bem imóvel, circunstância não constatada na espécie. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00285406520018080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO . JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Remessa necessária em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada pelo Município de Serra contra Telemar Norte Leste S/A, visando à expropriação de três áreas para implantação da Avenida Industrial. A sentença de primeiro grau declarou o Município como proprietário dos imóveis, fixou a indenização em R$ 373.500,00, determinou a correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, afastou a incidência de juros compensatórios por ausência de comprovação da produtividade da área e condenou o ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor indenizatório fixado pelo Juízo de primeiro grau atende ao critério da justa indenização previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal; (ii) analisar a correção da incidência de juros moratórios e a não aplicação de juros compensatórios; (iii) avaliar a adequação da sentença aos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A indenização na desapropriação deve ser justa e prévia, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, sendo o valor fixado com base na avaliação pericial realizada em conformidade com as determinações do Tribunal e considerando o preço do imóvel à época da primeira perícia, conforme exigido pelo art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41. O laudo pericial vincula o juízo apenas quando não há prova robusta capaz de infirmá-lo, sendo que, no caso concreto, a avaliação final foi aceita pela parte expropriada e seguiu as diretrizes jurisprudenciais sobre a justa indenização . Os juros moratórios foram corretamente fixados nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo a partir do exercício seguinte ao vencimento do pagamento, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal e na jurisprudência do STJ. A correção monetária foi corretamente aplicada a partir de junho de 2006, data considerada como referência para a indenização, com atualização pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. A exclusão dos juros compensatórios encontra respaldo na jurisprudência do STF, especialmente na decisão proferida na ADI 2332, ante a ausência de prova da produtividade do imóvel expropriado. A condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e o ofertado na inicial, encontra amparo no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: O valor da indenização na desapropriação deve refletir o preço de mercado do imóvel à época da primeira perícia, sendo válida a avaliação pericial que atenda às diretrizes fixadas pelo Tribunal e seja aceita pela parte expropriada. Os juros moratórios incidem a partir do exercício seguinte ao vencimento do pagamento da indenização, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e art . 100 da Constituição Federal. A correção monetária deve ser aplicada desde a data da avaliação utilizada como base para a indenização, com atualização pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Os juros compensatórios são indevidos na desapropriação por utilidade pública quando não há prova da produtividade do imóvel, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI 2332. Os honorários advocatícios na desapropriação devem ser fixados conforme o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo sobre a diferença entre o valor indenizatório e a oferta inicial do ente expropriante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV, e art . 100; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0001724-83.2016.8.08 .0065, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14 .11.2024; TJES, AC nº 0000528-55.2018.8 .08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Rel. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2023; TJES, RN nº 0009359-58 .2013.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.09 .2023.(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00138500820058080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, o d. Juízo sentenciante acertou ao determinar a incidência da Taxa SELIC a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, por força do mandamento estrito do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por derradeiro, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no razoável patamar de 2% (dois por cento) sobre a diferença apurada entre a oferta e a condenação definitiva. O arbitramento obedece adequadamente ao que preconiza o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que estipula limites de 0,5% a 5%. A base de cálculo também foi corretamente delimitada na sentença.

Dessarte, a sentença de primeiro grau não comporta ressalvas, espelhando fielmente os ditames constitucionais e as prescrições da lei de regência para o rito expropriatório. A corroborar a idoneidade do laudo pericial, bem como a escorreita aplicação da EC 113/2021 e da sistemática de honorários proporcionais, destaco o seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Da remessa necessária: A sentença que condena a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição (DL 3 .365/1941, art. 28, § 1º); 2. Do laudo pericial: Valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14 .653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos). O valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia, sobretudo porque a Constituição da Republica estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa; 3. Dos juros remuneratórios: o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2 .332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse; 4. Dos juros moratórios 4.1. Incidem juros moratórios apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n . 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210/STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora (Súmula Vinculante 17 e Tema 1 .037 de Repercussão Geral); 4.2. Os juros moratórios deverão seguir a Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5. Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE); 5 .3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5 .4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem; 6. Dos honorários advocatícios: Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais (DL 3.365/1941, art. 27, § 1º; Súmula 141/STJ; Tema repetitivo 184/STJ; e ADI 2.332/DF); 7. Das custas processuais: neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013; 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000698-39.2016.8.08 .0004, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, forçoso concluir que a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO da presente remessa necessária e CONFIRMO integralmente a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.